Tribunal: TJDFT
Processo: 0724838-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. No caso em apreço, verifica-se, de fato, vício de omissão alegado pela embargante. Isso porque, em que pese a parte embargante/agravante tenha obtido êxito em seu recurso, o acórdão nada tratou acerca da fixação dos honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade, em razão do acolhimento do excesso de execução.
3. Faz-se necessário suprir a omissão do aresto, de modo que os honorários advocatícios sejam arbitrados em favor da agravante/executada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor categorizado como excesso de execução, por ser o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, nos termos do art. 85, parágrafos 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração providos.